Tribunal: TJMT
Processo: 1002083-12.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002083-12.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELMUTH OTTO ZUBLER - CPF: 131.136.319-04 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE HELMUTH OTTO ZUBLER - CPF: 131.136.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLEONICE ANUNCIACAO SILVA - CPF: 997.187.901-87 (APELANTE), F. O. S. Z. - CPF: 062.756.671-50 (APELANTE), STEFANY SILVA ZUBLER - CPF: 061.858.661-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, SENTENÇA RETIFICADA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - SAÚDE PÚBLICA - FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SOLIDARIEDADE ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO - TEMA 793/STF - APRECIAÇÃO EQUITATIVA NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS - VEDAÇÃO FIRMADA PELO TEMA 1076/STJ - IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR PROVEITO ECONÔMICO - PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura”

(AgInt no REsp 1810465/MG).

2. É inegável o dever constitucional e legal tanto do Estado quanto do Município em prover a saúde pública (Tema 793/STF), razão pela qual devem eles suportar, solidariamente, a condenação em honorários advocatícios (art. 87, §1o, do CPC).

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 1076),
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados”
, caso em que é obrigatória a observância dos percentuais previstos no §3o do art. 85 do CPC.

4. Tratando-se de causa envolvendo a Fazenda Pública, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2o, do art. 85, do CPC, e os percentuais previstos no §3o, do referido artigo.

5. Não sendo possível mensurar o efetivo proveito econômico pretendido pela parte, considerando que se trata de obrigação de fazer em prestação de serviços públicos de saúde, a verba honorária deverá ser fixada sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4o, III, do CPC.

6. Dada as particularidades da espécie, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa se mostra apropriada ao caso concreto e ao reconhecimento da importância do advogado para o perfeito funcionamento da Justiça, nos termos do art. 85, §3o, I, e §4o, III, do CPC.

7. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA CLEONICE ANUNCIAÇÃO SILVA
e outros contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgada extinta a ação, sem resolução do mérito, tendo em vista o falecimento do Autor, com fulcro no art. 485, IX, do CPC (id. 115476018).

O Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop declinou da competência em favor da 1a Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, por se tratar de ação relativa à Saúde Pública, bem como por figurar pessoa idosa no polo ativo (id. 115476477).

A tutela de urgência foi concedida em id. 115476002.

Em id. 115476012 foi noticiado o falecimento do Autor e requerida a habilitação dos ora Apelantes no polo ativo.

Sentença recorrida em id. 115476018.

Em suas razões (id. 115476031), os Apelantes pretendem o provimento do recurso para que sejam fixados honorários advocatícios em favor dos patronos do Autor, considerando o princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC.

Intimados, os Apelados deixaram transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões (id. 128008151).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 115722958).

Recurso tempestivo (id. 115476032).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a irresignação dos Apelantes restringe-se à fixação dos honorários advocatícios e, de fato, o recurso merece provimento, uma vez que a sentença atacada dispensou o arbitramento dessa verba, conforme se vê da fundamentação e dispositivo abaixo transcritos:

“(...) Observo que, nas ações em que se discutem direitos ou obrigações personalíssimas, a eventual morte do titular do direito impõe a extinção do processo, tendo em vista que o direito ou a obrigação não pode ser transmitido aos herdeiros.

É o que se infere da presente demanda. Assim, em face de se tratar de direto à saúde, de caráter pessoal, e, portanto, intransmissível, a morte do autor implica na extinção do feito sem o julgamento do mérito. Pelo exposto, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC. Sem custas
ou honorários
. Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. (...).”

(id. 115476018) (negritei)

Como visto, o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando a intransmissibilidade do direito pleiteado (art. 485, IX, do CPC), deixando de arbitrar honorários advocatícios.

De fato, a pretensão deduzida na inicial refere-se unicamente à condenação solidária dos Apelados à obrigação de fazer
“cirurgia para implante de endoprotese de aorta abdominal”
, não havendo na hipótese direitos transmissíveis aos herdeiros, a exemplo de reparação por danos morais, que se transmitiriam com o falecimento do titular (Súmula 642 do STJ).

Contudo, mesmo com a extinção do feito sem resolução do mérito, é cabível a fixação de honorários advocatícios (art. 85, §6o, do CPC), em atenção ao
princípio da causalidade
, até porque a matéria fático-jurídica indicava a procedência do pedido, tendo em vista que o Autor, portador de
“Aneurisma de Aorta Abdominal (CID: l71.4)”
, veio a falecer antes mesmo do cumprimento da tutela de urgência concedida no início da lide (id. 115476002), justamente em decorrência da moléstia cujo tratamento demandava providência dos Apelados (certidão de óbito, id. 115476013).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO. CAUSA SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS POR QUEM DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação proposta em face do Município de Uberaba e do Estado de Minas Gerais visando o fornecimento de medicamento. O Tribunal de origem manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto em razão do falecimento da parte autora (artigo 485, VI, do CPC), e arbitrou honorários advocatícios de sucumbência
. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
.
Precedentes: AgInt no REsp 1810465/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020; AgInt no REsp 1708528/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 10/04/2018; AgRg no AREsp 754.037/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015.
4
. Destaque-se que, no caso em apreço, não se faz necessária a análise do conjunto fático probatório, o que encontraria óbice na Súmula 7/STJ, pois
se está substituindo o critério usado pelo Tribunal de origem (quem deu causa à extinção do processo) pelo critério consagrado na jurisprudência do STJ (quem deu causa à instauração do processo
). Assim, deve a sentença de primeira instância ser restaurada no que pertine à condenação em honorários sucumbenciais. 5.
Agravo interno não provido
.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.081.686/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022)(g.n.)

Frise-se que, angularizada a lide com a citação dos Entes Públicos (id. 8270810 e id. 8270818), somente o Estado apresentou contestação em id. 51886272, oferecendo resistência à pretensão deduzida na inicial.

Desse modo, é imperativa a condenação dos Apelados em honorários advocatícios, porquanto
deram causa à instauração do processo
, sendo certo que
qualquer um dos Entes Públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado em demandas que visam à disponibilização de tratamento de saúde, nos termos do art. 196 c/c art. 23, I, ambos da Constituição Federal, conforme inclusive tese fixada no
Tema n.o 793
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178,
in verbis
:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(STF.
Leading case:
RE 855178 ED, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Min.
Edson Fachin
, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090, p. 16-04-2020) (g.n.)

Com tais considerações, sendo inegável o dever constitucional e legal tanto do
ESTADO

quanto do
MUNICÍPIO

em prover a saúde pública, os Apelados devem suportar,
solidariamente
, a condenação em honorários advocatícios (
art. 87, §1o, do CPC)
.

Cumpre destacar também que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, firmou o entendimento de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, culminando na edição da tese do
Tema n.o 1076
, nos seguintes termos:

“(i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC/2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, (b) do proveito econômico obtido ou (c
)
do valor atualizado da causa
; (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ. Tema 1076.
Leading cases
: REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Relator Ministro
Og Fernandes
, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022) (g.n.)

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE - DIREITO À SAÚDE - VAGA EM UTI - TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA - SENTENÇA PROCEDENTE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INESTIMÁVEL PROVEITO ECONÔMICO - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
. 1. “Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076),
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
”.
(N.U 0022762-41.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022).
2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).3. Recurso desprovido. Sentença ratificada em Reexame Necessário.” (TJMT. N.U 1010069-17.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/12/2022, DJe 23/01/2023) (g.n.)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- MAL DE PARKSON - CIRURGIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
- FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - VALOR DA CAUSA ELEVADO - IMPOSSIBILIDADE - RESP N. 1.906.618/SP -
TEMA N. 1.076 - APLICAÇÃO DO ART. 85, §3o, INCISO II DO CPC
- RECURSO DESPROVIDO
. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos - Tema n. 1.076 - firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.
O arbitramento dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos percentuais fixados, dadas as circunstâncias da causa
.”

(TJMT. N.U 1004131-07.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2023, DJe 17/02/2023) (g.n.)

Assim, tratando-se de causa envolvendo a Fazenda Pública, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2o, do art. 85, do CPC, e os percentuais previstos no §3o, do referido artigo, que assim dispõem:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3o. Nas causas em que a
Fazenda Pública
for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

(...)

§4o. Em qualquer das hipóteses do §3o:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
; (...).” (g.n)

No caso dos autos, tenho que não é possível mensurar o proveito econômico pretendido, já que se trata de obrigação de fazer de prestação de serviços públicos de saúde, razão pela qual a verba honorária deverá ser fixada
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §4o, III, do CPC, acima transcrito.

Nessa esteira, constato que na espécie não há condenação, visto que o feito foi extinto sem resolução de mérito, tendo a parte Autora dado à causa o valor de R$ 120.000,00 (id. 115476463, p. 11), ou seja, inferior a 200 salários-mínimos (considerando o valor vigente à época da propositura da ação: R$ 1.100,00 - MP n.o 1.021/2020), amoldando-se à hipótese do art. 85, §3o, I, e §4o, III, do CPC (mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa).

Concluo, portanto, que o montante de
10%
(dez por cento) é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, nos termos da legislação e da jurisprudência acima transcritas.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
interposto
e a ele

DOU PROVIMENTO
, para o fim de
CONDENAR
os Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, que
FIXO
em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, devendo cada um responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro nos arts. 85, §2o, §3o, I, §4o, III e 87, §1o, todos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023